Tribunal: STF
Processo: ADI 1365
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-06
Data de publicação: 1996-12-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7., INC.
XI, DA LEI N. 6.763/75, REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.562/91 E ART. 6.,
INC. XI, DO DECRETO N. 32.535/91, REDAÇÃO DO DECRETO N. 33.317/91, DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155, PAR. 2., INCS.
II E IX, ALINEA A, DA CARTA FEDERAL.
          Ilegitimidade  da autora,  tendo  em vista  não  ostentar a
condição  de entidade  de classe,  ja que  congrega representantes de
parcela setorizada de atividade econômica.
          Ação não conhecida.